Tribunal: TJMT
Processo: 1024220-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024220-67.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR BARBOSA PINTO - CPF: 856.511.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), OSVALDO PIRES DA SILVA - CPF: 431.729.209-25 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: OSVALDO PIRES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITO DE SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE - PROBABILIDADE DE LESÃO A UM DIREITO - ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, verificando a probabilidade de lesão que somente poderá ser reparada após o julgamento do recurso em sentido estrito, ao qual não há previsão legal de efeito suspensivo, compreendo ser possível o sobrestamento da execução da pena e, por consequência, do mandado de prisão emitido, até o julgamento do recurso em sentido estrito .

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024220-67.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: OSVALDO PIRES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
,

impetrado

pelo advogado Onorio Gonçalves da Silva Júnior, em favor de
OSVALDO PIRES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso no ano de 2012, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo posto à época em liberdade, condição que manteve durante todo o curso da ação penal.

Em setembro de 2020 sobreveio sentença condenatória, impondo ao paciente a pena de 10 anos e 4 meses de prisão, em regime fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

A defesa técnica foi intimada da sentença condenatória e não apresentou o competente recurso. O paciente foi intimado pessoalmente da sentença em 6/11/2020, quando declarou o desejo de recorrer da sentença.

Porém,
“o juízo ao decidir sobre o recebimento do recurso pessoal do réu no dia 06/11/2020, entendeu pela intempestividade do Apelo porque a intimação da sentença feita ao Paciente teria ocorrido de forma equivocada, ante a existência de advogado constituído nos autos, que dispensa a intimação pessoal do Réu quando este responde ao processo solto”.
Em face da decisão que não recebeu o apelo foi interposto recurso em sentido estrito, o qual está em processamento.

Assim, sustenta a probabilidade de provimento do recurso em sentido estrito, para o qual não há efeito suspensivo, porquanto o juiz singular teria consignado na sentença a determinação de que o réu deveria ser intimado pessoalmente, pugnando pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso interposto.

Por fim, requereu intimação da pauta de julgamento, pois deseja realizar sustentação oral.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 67866994).

O pedido de liminar foi
deferido
, para determinar o sobrestamento da execução da pena, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça, seja por ocasião do mérito do presente habeas corpus ou no exame do recurso em sentido estrito interposto, e por consequência, expedição de alvará de soltura em favor do paciente, sem prejuízo da fixação de eventuais cautelares menos onerosas que o magistrado singular entenda adequadas, consoante id. N.
69050470.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, e, por consequência, a revogação da liminar deferida, conforme ID. N.
70679454

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: OSVALDO PIRES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a concessão da ordem para que se determine o sobrestamento da execução da pena, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, e por consequência a
revogação da prisão imposta ao paciente.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“ (...)

É indiscutível que o réu que responde ao processo em liberdade, com defensor constituído, não tem direito a dupla intimação acerca da sentença condenatória. Para perfectibilização do ato de comunicação da sentença, basta a intimação do causídico, por meio eletrônico, nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal.

Contudo, o caso em exame é peculiar, pois o magistrado sentenciante consignou expressamente na sentença condenatória o seguinte:

“Nas providências finais, antes do trânsito em julgado,
intimem-se, pessoalmente os acusados
, instando-os sobre o desejo de recorrer, tudo em obediência ao disposto no art. 1.421, parágrafo único da CNGCGJ/MT.” (ID 66779956)

Embora a norma da CNGCGJ/MT não tenha o condão de criar obrigação processual não previsto em lei ao juiz ou às partes, o fato é que
a determinação judicial constante na sentença criou uma expectativa acerca da intimação pessoal do paciente e demais acusados
.

A atividade judicial deve sempre se pautar pela lealdade entre as partes e o juiz, sendo exigível sempre a boa-fé processual, como também vedada o venire contra factum proprium.

Houve um erro judicial na sentença ao consignar a determinação de intimação pessoal do acusado, embora não fosse exigível na espécie. E, exatamente no ato de intimação pessoal, o paciente manifestou o desejo de recorrer da sentença.

Assim, a princípio, não me parece razoável ter como intempestivo o recurso apresentado exatamente tão logo intimado pessoalmente o réu, embora aquele ato decorresse de erro judicial. O Poder Judiciário não pode agir de forma contraditória, violando a expectativa criada a partir de determinação expressamente consignada em uma sentença.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem.

2.
Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória
.
Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário.

3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso.
Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5o do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa.

4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015.

5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou: "A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013).

6. Embargos de divergência providos.”
(EREsp 1805589/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 25/11/2020)

“HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. RÉU SOLTO. DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ATO VOLUNTÁRIO DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. APELAÇÃO TEMPESTIVA.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "[n]os termos do art. 392, inciso II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do seu causídico da sentença condenatória proferida em primeiro grau, não se exigindo a intimação pessoal do acusado quando o advogado já teve ciência da prolação do édito" (HC 417.633/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018.).

2. No caso,
apesar de se tratar de Réu solto, o que, em tese, justificaria a aplicação do precedente acima citado, verifica-se que - por ato voluntário do Juízo de Direito da 1.a Vara Criminal da Comarca de Colorado do Oeste/RO - foram intimados dos termos da sentença condenatória não só o advogado, mas também o Sentenciado, de modo que, efetivada dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal.

3. Ordem concedida para cassar a decisão da Corte de origem que inadmitiu a apelação por intempestividade, determinando que prossiga na análise do aludido recurso.”
(HC 493.221/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019)

Em sendo assim, verificando a probabilidade de lesão que somente poderá ser reparada após o julgamento do recurso em sentido estrito, ao qual não há previsão legal de efeito suspensivo, compreendo ser possível o sobrestamento da execução da pena e, por consequência, do mandado de prisão emitido, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou, se ocorrer em menor tempo, do recurso em sentido estrito.

Ante o exposto,
defiro
o pedido de liminar, para determinar o sobrestamento da execução da pena, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça, seja por ocasião do mérito do habeas corpus ou no exame do recurso em sentido estrito interposto. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e determinar o sobrestamento da
execução da pena e, por consequência, do mandado de prisão emitido,
até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021